Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707242-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GHA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, THX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, INGRID RIBEIRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bradesco Saúde S/A em face da r. decisão (ID 223597689, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Perda do Direito à Garantia de Seguro Saúde c/c com Pedido de Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de Caroline Ribeiro da Silva e Outros, indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de cancelar imediatamente o seguro saúde contratado. Nas razões recursais (ID 69266210), alega, em resumo, que as Rés Caroline Ribeiro da Silva e Ingrid Ribeiro Santos omitiram informações relevantes sobre doenças preexistentes ao preencherem a Declaração Pessoal de Saúde (DPS) para a contratação do seguro saúde. Afirma que as Agravadas agiram com má-fé ao ocultar que eram portadoras de obesidade há mais de 5 (cinco) anos e que tinham interesse em realizar a cirurgia bariátrica, influenciando diretamente na aceitação e precificação do seguro. Esclarece que tem custeado tratamento em valores altíssimos às seguradas e que tal fato implica prejuízo não só à Agravante, mas também a toda coletividade de segurados, que em algum momento será obrigada a arcar com um aumento no valor do seguro para que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato seja mantido. Assim, requer a concessão da tutela provisória recursal para determinar o cancelamento imediato do seguro saúde contratado. Subsidiariamente, requer a suspensão do seguro até ulterior decisão de mérito do Agravo. Requer ainda a concessão da tutela a fim de proibir eventual instauração de Notificação de Intermediação Preliminar - NIP por parte das Agravadas em desfavor da Agravante. Preparo comprovado (ID 69259902). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. As alegações trazidas pela parte Agravante de que as Agravadas agiram de má-fé, ao omitirem que eram portadoras de obesidade há mais de 5 (cinco) anos e que tinham interesse em realizar a cirurgia bariátrica, demandam análise após o contraditório e a devida instrução processual. Logo, com base nos elementos apresentados até o momento, não está demonstrada, de plano, a probabilidade do direito ao cancelamento do seguro de saúde pretendido pela Agravante. Ademais, conforme dispõe o art. 300, § 1o, do CPC/15, "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". No caso concreto, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão é um fator crucial a ser considerado. A suspensão do seguro, se concedida de forma liminar, poderia causar danos irreversíveis às Agravadas que estão em tratamento de saúde, sem que lhes tenha sido dada a oportunidade de manifestação. Quanto ao pleito de proibição de abertura de NIP perante a Agência Nacional de Saúde, a princípio, não cabe ao Poder Judiciário impedir os consumidores de exercerem um direito de solução administrativa de conflitos que lhes é colocado à disposição pelo órgão regular da atividade de planos de saúde. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator